Tribunal: TJES
Processo: 5040401-79.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040401-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO TRAD
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5040401-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO TRAD

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13757163. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13757179)
e está assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13757163), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 bem como dispensado do preparo recursal. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13757156), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão para condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.

Trata-se de ação de cobrança, sob o argumento de que o Recorrido é servidor do Poder Judiciário Estadual e que foi promovido na carreira com base no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria. A promoção somente teve efeitos financeiros a partir de agosto de 2019, em razão da contenção de gastos, e não recebeu os retroativos. Por esse motivo, pretende o recebimento dos valores devidos de 08/11/2016 a 08/2019.

Em suma, a magistrado de 1º grau rejeitou a preliminar de prescrição arguida; entendeu ser devido o pagamento das verbas pleiteadas.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando prescrição das parcelas e constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pelo art. 1º, da lei estadual nº 10.470/2015.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a preliminar a prescrição das parcelas devidas.

Ação ordinária de cobrança, embasada em título executivo judicial decorrente de sentença concessiva da ordem pode ter como objeto as parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
, porquanto a via mandamental não se presta à concessão de efeitos patrimoniais pretéritos.

O curso do prazo prescricional da ação ordinária de cobrança das parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no
writ
. No caso dos autos, a decisão definitiva proferida na referida ação transitou em julgado em 28/03/2019, sendo a ação de cobrança ajuizada em 30/11/2023, não havendo que se falar em prescrição do direito da parte autora.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS. INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053 (053.08.600592-0). Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária. No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição. II -
Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante. III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus.
IV - Em outra perspectiva, deve-se ressaltar a existência de decisões monocráticas em sentido contrário ao do aqui exposto, mas que merecem, com as mais respeitosas vênias, ser revista, a esse respeito cito: REsp n. 1.814.279/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, REsp n. 1.793.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21 e REsp n. 1.883.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908638 SP 2020/0318161-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT.
1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes.
2. "Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança"
(AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. 1. Nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013). 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1645378 DF 2016/0331751-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017) (grifo nosso)

Dessa forma, tendo em vista que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, pois os efeitos financeiros somente retroagem à data da impetração (súmulas 269 e 271 do STF), mostra-se adequada a pretensão autoral no sentido de reclamar, por meio desta ação de cobrança, o pagamento das parcelas pretéritas da promoção reconhecida no
mandamus
.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015
, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este se encontra em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o Recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, pois como bem destacado pela sentença:

Após a atenta análise dos autos, entendo que assiste razão à parte autora, já que, por ocasião do julgamento de outro Mandado de Segurança (nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o E. Pleno do TJ/ES consignou que
“Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro."
(TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, DJ: 18/10/2016).

Ou seja, o pagamento é devido, a depender apenas e tão somente da existência de condições financeiras.

Entendo que caberia ao Requerido comprovar que o pagamento dos reflexos financeiros pretendidos na inicial não é possível de ser feito ante o limite orçamentário, já que é seu o ônus de fazer prova de fatos modificativos ou extintivos, a teor do que prescreve o artigo 373, II, do CPC.

Neste sentido, os documentos exibidos pela defesa, colacionados nos ID's 37964041, 37964042, 37964043 e 37964044, a meu sentir, não modificam em nada o argumento existente na contestação de que o equilíbrio fiscal foi alcançado em SETEMBRO/2018 (ID 37964040- fls. 08).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o Recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do Recorrente de pagar os valores referentes à promoção do Recorrido (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Ademais, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)